Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-71.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001244-71.2013.8.14.0024

APELANTE: OSVINO ANTONIO ROSA

APELADO: JACICLEIDE PARENTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL DA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse, confirmando a tutela antecipada concedida e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais para a manutenção de posse, especialmente a turbação; (ii) estabelecer se a inércia processual da autora compromete a procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com impugnação específica e fundamentada dos elementos decisórios da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, prova da posse, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse; tais elementos não foram demonstrados de forma suficiente nos autos.

5.

A autora deixou de comparecer às audiências de justificação prévia, conciliação e instrução, revelando desinteresse processual e comprometendo a formação do conjunto probatório.

6.

O boletim de ocorrência apresentado não constitui prova hábil por si só para comprovar a turbação possessória, sendo documento unilateral e insuficiente à luz do ônus probatório que recai sobre a parte autora.

7.

O réu apresentou versão plausível dos fatos, alegando relação contratual com terceiro, sem ingerência no imóvel, e a ausência de contradita efetiva enfraquece a tese da autora.

8.

A sentença de primeiro grau presumiu a ocorrência da turbação sem a devida comprovação mínima, violando o critério de distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSVINO ANTONIO ROSA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da ação de manutenção de posse, ajuizada por JACICLEIDE PARENTINS SANTOS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela (fl. 53), tornando-a DEFINITIVA. Por consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença carece de fundamento legal e probatório. Argumenta que a autora demonstrou completo desinteresse na ação ao longo de quase nove anos de tramitação, não comparecendo às audiências de justificação prévia, conciliação e instrução. Alega que não houve qualquer prova efetiva de turbação possessória, sendo o boletim de ocorrência documento unilateral e insuficiente para comprovar os fatos alegados. Sustenta que apenas mantinha relação contratual com terceiro (José Afonso Rabelo Mendes), sem qualquer interferência no imóvel da autora.

Ao final, pede provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, em sede de preliminar, violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que foram atendidos os requisitos legais para a procedência da ação possessória.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da violação do princípio da dialeticidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso de apelação observa os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. O apelante apresentou razões claras, articuladas e coerentes com os temas decididos, demonstrando o desacerto da decisão judicial tanto sob o aspecto probatório quanto legal.

A peça recursal não se limitou a meras alegações genéricas, mas trouxe argumentação substancial sobre a ausência de requisitos essenciais da ação possessória, especialmente quanto à prova da turbação, bem como criticou fundamentadamente a conduta processual da autora e a valoração probatória realizada pelo juízo de origem.

REJEITO, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

2.

Mérito.

Pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse, sob o fundamento de que a parte autora, ora apelada, teria comprovado os requisitos legais e confirmou a liminar de manutenção de posse.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece com clareza os requisitos para o acolhimento da proteção possessória, incumbindo ao autor provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

A sentença recorrida reconheceu o preenchimento desses requisitos fundamentando-se na documentação inicial, no boletim de ocorrência e na alegada ausência de prova contrária eficaz do réu. Contudo, tal fundamentação não se sustenta diante de uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios efetivamente produzidos nos autos.

Primeiramente, é manifesta a inércia da autora durante toda a tramitação processual. O processo foi ajuizado em março de 2013, e ao longo de quase nove anos, a requerente demonstrou evidente desinteresse na produção de provas, não comparecendo às audiências essenciais designadas pelo juízo. Deixou de comparecer à audiência de justificação prévia, momento próprio para demonstração dos requisitos da posse e da alegada turbação. Não se fez presente à audiência de tentativa de conciliação. E, mais gravemente, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, oportunidade derradeira para a produção das provas necessárias à comprovação de suas alegações.

Em segundo lugar, não houve produção de qualquer prova efetiva da turbação possessória alegada. O boletim de ocorrência, único documento que supostamente corroboraria a versão da autora, constitui peça unilateral e não possui eficácia probatória suficiente para suprir o ônus legal que recai sobre o requerente em ação desta natureza. Não foram ouvidas testemunhas, não se realizou qualquer perícia, nem foram demonstrados atos materiais concretos de turbação por parte do réu.

O réu, por sua vez, esclareceu em sua contestação que mantinha apenas relação contratual com terceiro (José Afonso Rabelo Mendes), envolvendo a compra e posterior locação de maquinário, sem qualquer ingerência direta no imóvel objeto da lide. Tal explicação não foi contraposta por qualquer elemento probatório concreto produzido pela autora.

Embora o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil imponha ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, é evidente que o ônus inicial de demonstração da turbação possessória recai sobre quem alega sua ocorrência. No caso dos autos, a autora não se desincumbiu minimamente deste ônus, não comparecendo aos momentos processuais próprios para a produção probatória.

A sentença recorrida se equivoca ao presumir a turbação com base exclusivamente na narrativa da petição inicial e em documento policial unilateral, ignorando o ônus legal mínimo de prova que incumbia à autora. A fundamentação apresentada pelo Juízo de origem mostrou-se insuficiente diante da complexidade fática que permaneceu não esclarecida, especialmente considerando-se que a própria requerente abriu mão das oportunidades processuais que lhe foram oferecidas para demonstrar seus direitos.

A proteção possessória constitui medida de exceção que exige prova inequívoca dos requisitos legais. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não dispensa a demonstração mínima dos elementos caracterizadores da turbação, mormente quando a parte contrária apresenta versão divergente e plausível dos fatos.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025